Tribunal: TJMT
Processo: 1042404-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE - CPF: 019.702.901-96 (RECORRENTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que a promovente MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em março à outubro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da promovida em danos morais.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da promovente, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa promovida a qual agiu no exercício regular de direito.

4. Ademais, não havendo ato ilícito não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recursos conhecidos e da Energisa provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Na espécie, verifica-se que a promovente MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em março à outubro de 2020, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da promovida em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para determinar o refaturamento da leitura ocorrida em março à outubro de 2020, na quantidade de 206,83 KW/H, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Já a Recorrente MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE postula pela majoração da condenação em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa promovida referente a leitura ocorrida de março de 2020 à outubro de 2020, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas das promovente, referentes aos meses impugnados, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela promovente.

Os consumos nos meses de março foi de 371 KW/h, em abril de 331 KW/h, em maio de 380 KW/h, em junho de 208 KW/h, em julho de 264 KW/h, em agosto de 246 KW/h, em setembro de 336 KW/h e outubro de 476 KW/h.

Oras, não há como inferir em irregularidade de leitura, tendo em vista que o consumo reflete a leitura realizada no medidor, bem como é sabido que a partir de março de 2020 foi declarada medidas de “lockdown” em Cuiabá, em razão da pandemia Covid-19.

Ademais, o único aumento de consumo significativo existente na fatura da promovente é em outubro de 2020, contudo, tal aumento é habitual nessa época, em razão da elevação das temperaturas na cidade de Cuiabá.

Logo, se de fato houvesse irregularidade no medidor, as faturas de junho, julho e agosto também sofreriam modificações de elevação, o que não se vislumbra no caso em concreto.

Ademais, em que pese ainda a promovente sustente que o consumo tenha se elevado em comparação as faturas anteriores, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que não há qualquer comprovação dos equipamentos eletrônicos existentes no imóvel do promovente.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão da promovente, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo da promovente.

Desta feita, não havendo ato ilícito não há que se falar em condenação por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela ENERGISA para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela promovente.

Revogo a liminar outrora deferida ao ID n. 99215460, consequentemente determino a restituição dos valores depositados aos autos em favor da promovente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em relação a ENERGISA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a Recorrente MARAISA FERREIRA DA SILVA DUARTE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021